Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-63.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-63.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO LUIZ CARRARO - CPF: 202.454.089-91 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), RENATO LUIZ CARRARO - CPF: 202.454.089-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL –
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE
– EMISSÃO DE BOLETO FALSO – PAGAMENTO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO NÃO REALIZADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE –
1.º
APELO CONHECIDO E PROVIDO
–
2.º
APELO NÃO CONHECIDO
.

É inadmissível a Apelação interposta depois de encerrado o prazo previsto no art. 1003, §5, do CPC.

Não há como reconhecer a responsabilidade objetiva do Banco Financiador pelo pagamento de boleto fraudado quando não demonstrado o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000375-63.2021.8.11.0002,
julgou parcialmente procedente
a demanda para condenar o réu ao ressarcimento de R$5.335,00. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa.

A instituição financeira sustenta que a parte autora realizou a contratação de um empréstimo na modalidade CDC, a ser pago em 48 parcelas de R$779,00 (Id. 212997780).

Aponta culpa exclusiva do consumidor, pois cabe a ele tomar as devidas cautelas quanto à checagem de dados ao pagar um boleto bancário.

Argumenta que “
Não há prova nos autos de que o Apelado tenha utilizado site oficial do Banco Votorantim, através de acesso via “minha BV”, com a utilização de login e senha. Pelo contrário, há a confissão de busca junto à rede mundial de computadores junto ao site Google, “crendo” o apelado estar em site confiável, mas sem se certificar disso
”.

Diz que agiu em regular exercício de direito e que não houve falha na prestação do serviço.

Já o autor defende a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral, razão pela qual pleiteia a indenização de R$5.000,00.

Contrarrazões nos Ids. 212997783 e 212997786.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO

A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal e por isso pode ser conhecida de ofício.

O prazo para a interposição da apelação é de 15 dias (art. 1.003, § 5º, do CPC), porém neste caso o período do autor poderia ser dilatado por até 30 dias já que é representado pela Defensoria Pública que detém essa prerrogativa.

Na hipótese, conforme expedientes do PJe, a sentença dos embargos de declaração foi proferida em 19/01/2024 e o sistema registrou a ciência da parte autora em 23/01/2024, tendo até o dia 07/03/2024 para a interposição da apelação.

Assim, como o recurso foi protocolado somente em 04/04/2024, é intempestivo já que ultrapassados os 30 dias úteis.

Posto isso, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

MÉRITO

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a parte autora entrou em contato com a requerida em 03/09/2020 por meio do telefone (11) 3792-6940 e solicitou a quitação do veículo, momento em que foi orientado a ligar no telefone 0800-042-4257.

Relata que lhe foi encaminhado via e-mail um boleto para pagamento, o qual foi devidamente quitado, conforme comprovante de pagamento e que posteriormente obteve a informação de que teria caído no golpe do boleto falso.

Em razão disso, ajuizou a presente ação em face da requerida, visando o ressarcimento do valor pago e a condenação em danos morais.

Após de devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, somente para determinar o ressarcimento dos R$ 5.335,00 pagos pelo autor.

Insurge-se o apelante desta decisão sob o fundamento de que não houve falha na prestação do serviço, pois inexiste nexo causal entre a sua conduta e o dano.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Veja:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese, não há como concluir que o recorrente buscou meios oficiais para emissão de boleto do contrato de financiamento do veículo, vez que ele não trouxe nenhuma prova nesse sentido, sobretudo a origem do número de telefone, tampouco há elementos que evidenciem que houve vazamento de dados já que não anexou a conversa que teria tido com os supostos prepostos da ré ou o alegado e-mail recebido por ele.

Ao que consta, ele (autor) entrou em contato por meio de um contato que não se sabe a procedência e realizou o pagamento a terceiro fraudador, conforme é possível verificar ao analisar os documentos colacionados pelo próprio recorrente.

Dessa forma, o reclamante não agiu com zelo ao não conferir o banco emissor do boleto e o beneficiário da transação. E também não há demonstração de qualquer participação direta ou indireta da parte ré para a ocorrência do evento danoso vivenciado.

Embora lamentável a situação ocorrida, além da efetiva atuação de terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da parte autora, e ela não demonstrou minimamente qualquer contribuição direta ou indireta da Financiadora.

O art. 14, §2º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor declara que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente da responsabilidade do fornecedor em razão da quebra do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Sobre a matéria:

RECLAMAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – ACÓRDÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.Por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pela autoraInexiste responsabilidade civil da instituição financeira quando demonstrado que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.
Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.
(N.U 1001327-77.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. Sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
A ausência de demonstração de que o Banco tenha contribuído para a emissão dos boletos falsos ou negligenciado à segurança dos dados do cliente descaracteriza o dever de indenizar pela inexistência de nexo causal.
A culpa exclusiva do consumidor e de terceiro exclui a responsabilização do Banco, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.Descaracterizado o dever de indenizar, não há que se falar em reparação por Dano Moral.(N.U 1000329-75.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a Ação.

Tendo em vista o resultado do julgamento, condeno o autor ao ônus da sucumbência, todavia a exigibilidade permanecerá suspensa ante a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024